Tribunal: TJDFT
Processo: 0750308-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0750308-56.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA TORRES DE SALES COELHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de liquidação de sentença de título executivo judicial decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de decisão judicial promovida por MARIA TORRES DE SALES COELHO, a fim de garantir o adimplemento da obrigação reconhecida por este Conselho Especial no acórdão n. 1181786 (ID 78430400, pp. 37-48). 2. Confiro prioridade na tramitação da presente liquidação, tendo em vista que a parte autora faz jus ao referido benefício, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 78430399, p. 2). 3. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por remessa dos autos, para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator